Tribunal: TJSP
Processo: 1014874-67.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de vários créditos em conta bancária via TED – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.